Tribunal: TJDFT
Processo: 0742721-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. EPILEPSIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TRANSTORNO OPOSITOR. NOTA TÉCNICA NATJUS DESFAVORÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas n. 6 e 1234 estabeleceu quais são os requisitos necessários para a concessão de medicamento não incorporado ao SUS.
3. No caso, o autor não comprovou que seu caso clínico é de epilepsia refratária, a qual, no âmbito do Distrito Federal, tem dispensação prevista pelo SUS. Também não demonstrou de plano que esgotou os recursos disponíveis no SUS para tratamento da epilepsia.
4. O NATJUS ponderou que o uso de canabidiol não tem indicação para tratamentos com Transtorno do Espectro Autista, considerando os estudos existentes de baixa qualidade metodológica e não apresenta segurança.
5. Inexistente a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão de origem que revogou a tutela antecipada anteriormente deferida.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.